Tribunal: TJMT
Processo: 1015842-20.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015842-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (AGRAVANTE), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), AGENCIA DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (AMICUS CURIAE), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE REPARAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DE ASTREINTES – ARGUIÇÃO DE
BIS IN IDEM
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – VALOR PROPORCIONAL À RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO E DA CAPACIDADE DE SOLVÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DECISÃO
ULTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2. A
imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer não representa bis in idem em relação à eventual aplicação de multa administrativa por descumprimento do contrato de concessão de serviço público, uma vez que as astreintes possuem natureza jurídica inibitória e não sancionatória, encontrando respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

3. No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado, ante a relevância do bem jurídico tutelado e a capacidade de solvência da Agravante, sendo, ao mesmo tempo, o suficiente a compeli-lo a manter-se obediente à ordem judicial.

4. Não se há de falar em configuração de julgamento "ultra petita" a estipulação de multa diária (astreintes) em valor superior ao requerido na inicial, porque o § 1º do art. 537 do CPC autoriza essa imposição até mesmo de ofício.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015842-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

AGRAVADO: MPEMT - ALTA FLORESTA, MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Via Brasil MT 320 Concessionaria de Rodovias S.A.
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 202673189, que
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT
, que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 1002321-84.2023.8.11.0007
, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do Agravante, do
Estado de Mato Grosso
e da
AGER – Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
,
deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte agravante,
no prazo de 30 (trinta) dias,
promova a adequada reparação das rodovias MT-320 e MT-208, que estejam situadas nos limites dos Municípios de Alta Floresta/MT e Carlinda/MT, especialmente no que se refere à pavimentação, revitalização, sinalização e limpeza das margens, e apresente no prazo de 10 (dez) dias úteis, cronograma das obras que contemple o início imediato dos serviços (na data da apresentação do cronograma), que deverá ser mantido até o julgamento da ação, em razão do seu caráter contínuo,
sob pena de multa diária fixada em R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
.

Em suas razões recursais (ID n. 206191187), a Agravante defende o não cabimento de julgamento monocrático, ressaltando que, não estão presentes os requisitos do art. 932, IV, do CPC.

Ressalta, também, a necessidade de reforma da decisão agravada, por entender que,
a fixação de multa diária para o descumprimento da obrigação imposta na decisão agravada configura sim
bis in idem
.

Argumenta que, em razão da prestação de serviços públicos que exerce, a atividade da agravante é sujeita à regulação e fiscalização da AGER – Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, que, constatando eventual desconformidade imputa à agravante as penalidades previstas no Contrato de Concessão e, a manutenção da multa imposta pela decisão deferiu a tutela de urgência obviamente configurará bis in idem, por se tratar de mesmo fato gerador, qual seja, penalidade por eventual descumprimento da obrigação contratual.

Frisa, também, a desproporcionalidade do valor aplicado à multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sobretudo, porque o Ministério Público requereu a sua fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), situação que entende evidenciar julgamento
ultra petita
.

Por essas razões, pugna
pela reconsideração da decisão agravada, de modo a afastar a incidência da multa fixada ou minorar para R$ 500,00, ou, no máximo, no valor teto pedido pelo agravado, determinando que a multa seja aplicada somente após a análise técnica, feita pelo Verificador Independente e Órgão Regulador, e somente se a agravante deixar de cumprir as obrigações nos moldes que assumiu nos seu Contrato de Concessão, com os parâmetros lá exigidos, e desde que já não esteja sofrendo procedimento sancionatório pela mesma situação
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Via Brasil MT 320 Concessionaria de Rodovias S.A.
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 202673189, que
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT
, que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 1002321-84.2023.8.11.0007
, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do Agravante, do
Estado de Mato Grosso
e da
AGER – Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
,
deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte agravante,
no prazo de 30 (trinta) dias,
promova a adequada reparação das rodovias MT-320 e MT-208, que estejam situadas nos limites dos Municípios de Alta Floresta/MT e Carlinda/MT, especialmente no que se refere à pavimentação, revitalização, sinalização e limpeza das margens, e apresente no prazo de 10 (dez) dias úteis, cronograma das obras que contemple o início imediato dos serviços (na data da apresentação do cronograma), que deverá ser mantido até o julgamento da ação, em razão do seu caráter contínuo,
sob pena de multa diária fixada em R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

Pois bem.

Em que pesem as alegações da Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida quanto à apreciação monocrática do recurso.

A um, porque, empregando analogicamente a Súmula de n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, que determina o julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante, esta Relatora aplicou o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça a respeito do tema recursal, o que, até por obediência à celeridade processual, dispensou a submissão da matéria ao escrutínio colegiado.

A dois, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020). [Destaquei].

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

No que tange ao mérito do recurso, conforme destacado na decisão ora agravada,
é cediço que a
imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer não representa bis in idem em relação à eventual aplicação de multa administrativa por descumprimento do contrato de concessão de serviço público, uma vez que as astreintes possuem natureza jurídica inibitória e não sancionatória, encontrando respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor
,
in verbis:

Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu.

§ 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

Nesse aspecto, ao contrário do que defende a Agravante, observa-se a legalidade e cabimento da multa determinada na decisão agravada, a qual se presta a compelir a parte a cumprir a decisão judicial

tem por finalidade conferir efetividade à obrigação, desestimulando o descumprimento.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”

(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Ademais, conforme destacado na decisão agravada,
diante da relevância do bem jurídico envolvido na presente demanda, a aplicação da multa em caso de descumprimento da decisão judicial também está amparada pelo princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA.
ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS.
INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.

1- Recurso especial interposto em 19/8/2020 e concluso ao gabinete em 1/9/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade e omissões; b) à luz do novo Código de Processo Civil, é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; c) é necessário apresentar caução na execução provisória da multa cominatória; e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes.

3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de obscuridade e omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma clara, objetiva e fundamentada nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4-
As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva
.

5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito.

6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3º do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

7- A teor do § 3º do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.

8- No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida.

9- Afastada a tese perfilhada pela Corte de origem no sentido de que o excesso da multa não poderia ser analisado de ofício, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao tribunal estadual para que enfrente o referido ponto como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se a multa cominatória em questão revela-se insuficiente ou excessiva.

10- Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1958679 GO 2020/0334297-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021). [Destaquei]

Em relação ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência da Concessionária recorrente e a relevância do direito coletivo resguardado, considero que a quantia fixada apropriada e satisfatória para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. RETIRADA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES IMPOSTA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA ASTREINTE. COMINAÇÃO EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A obrigação imposta ao banco não é complexa e nem estranha à atividade que diariamente é por ele exercida. Trata-se de abstenção da inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes ou de retirada, caso a providência tenha sido anteriormente implementada, caso descumprida a condição descrita naquela decisão.
Quanto à alegação de desproporcionalidade do valor da multa diária, arbitrada pelo juiz a quo no valor de R$100,00 para garantir o cumprimento da obrigação, deve-se ressaltar que à luz da capacidade econômica do Banco recorrente, essa multa não é nem de longe excessiva, servindo ao propósito de estimular o cumprimento regular da obrigação imposta na decisão, que com já disse é de fácil cumprimento
. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007374-47.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelada VALDEMIR AMADOR DE JESUS JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador.

(TJ-BA - AI: 80073744720228050000 Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Relator: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2022). [Destaquei]

Frisa-se, outrossim, que, não se há de falar em configuração de julgamento "ultra petita" a estipulação de multa diária (astreintes) em valor superior ao requerido na inicial, porque o § 1º do art. 537 do CPC autoriza essa imposição até mesmo de ofício.

Logo
os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida no
ID nº 202673189.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024